Tribunal: TJES
Processo: 5005191-66.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005191-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO FRANCO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. MÉRITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. VÍCIO PROCEDIMENTAL INSANÁVEL. NULIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. MÉRITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. VÍCIO PROCEDIMENTAL INSANÁVEL. NULIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se
de recursos inominados interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
GILBERTO FRANCO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 33.099,33 (trinta e três mil noventa e nove reais e trinta e três centavos), decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9985130, mantendo, contudo, a improcedência do pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões de recurso, a concessionária de energia elétrica suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de perícia técnica complexa no medidor. No mérito, sustenta a legalidade do procedimento administrativo, argumentando que a lavratura do TOI obedeceu aos ditames da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e que a irregularidade possivelmente constatada no medidor restou comprovada por fotografias e pelo degrau de consumo verificado no histórico da unidade. Defende a presunção de legitimidade de seus atos e pugna pela reforma da sentença para que a cobrança seja declarada integralmente exigível.

Por seu turno, em suas razões recursais, o autor insurge-se exclusivamente quanto ao indeferimento da verba extrapatrimonial. Argumenta que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente considerando sua condição de consumidor idoso e portador de enfermidade oncológica grave.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente
GILBERTO FRANCO
.

No mais, verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido pela concessionária e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo os recursos tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

No tocante à preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela concessionária recorrente,
rejeito-a
.

Isso porque a controvérsia dos autos não demanda análise da física do medidor, mas sim o exame da legalidade procedimental na lavratura do TOI, à luz da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Sendo o magistrado o destinatário das provas e estando o feito devidamente instruído com o histórico de consumo e documentos da inspeção, a dilação pericial mostra-se desnecessária, conforme autoriza o Enunciado nº 54 do FONAJE.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade na medição de energia elétrica, bem como a ocorrência de danos extrapatrimoniais passíveis de reparação.

De plano, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Nesse contexto, a atuação da operadora deve pautar-se pelo estrito cumprimento das normas regulamentares e pelo respeito aos direitos fundamentais do usuário, não sendo admitidas condutas unilaterais que cerceiem o contraditório.

In casu
, observa-se que a sentença de origem fundamentou a nulidade do débito com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Contudo, considerando que a inspeção ocorreu em maio de 2023, o marco regulatório aplicável é a Resolução Normativa nº 1.000/2021. Malgrado o equívoco na fundamentação legal do Juízo de origem, o desfecho de procedência quanto à inexigibilidade do débito deve ser preservado. Isso porque a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9985130 padece de vício insanável, uma vez que o procedimento foi realizado de forma unilateral, sem a presença do consumidor ou de testemunha idônea que pudesse assegurar a transparência do ato, em manifesta afronta ao disposto no artigo 591 da referida Resolução.

Há de se registrar que a apuração de suposta fraude não pode se amparar unicamente em critérios objetivos de auditoria ou em variações de consumo, devendo ser considerada a regularidade formal do procedimento de fiscalização. A inspeção realizada sem o acompanhamento do usuário rompe os limites da legalidade e expõe a vulnerabilidade do consumidor frente ao poderio técnico da concessionária. Cite-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Alice Richardeli Antoneli, julgou parcialmente procedente o pedido. A sentença declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), afastou a cobrança de débito apurado e condenou a apelante ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito declarado inexistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar irregularidades no medidor de consumo de energia; (ii) verificar a legalidade da cobrança realizada com base no TOI. III. RAZÕES DE DECIDIR
O TOI constitui prova unilateral, não sendo suficiente para embasar a cobrança de valores relativos à recuperação de consumo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, por violar o direito ao contraditório e à ampla defesa. A inspeção do medidor foi realizada sem a presença do titular da unidade consumidora, o que agrava a nulidade do procedimento, não tendo sido oferecida oportunidade de perícia técnica
, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. A retirada do medidor e a cobrança de valores pretéritos, sem a realização de perícia técnica com a presença do consumidor, violam o direito de defesa e o contraditório, o que invalida a cobrança.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no entendimento de que a constatação de fraude no medidor deve ser feita mediante perícia técnica, com a participação do consumidor, não sendo válida a mera lavratura do TOI para esse fim
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0000032-88.2021.8.08.0060, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/10/2024)
[grifei]

Dessa forma, ante a inobservância dos procedimentos regulamentares indispensáveis à lavratura do termo de ocorrência, resta configurada a nulidade do processo administrativo de apuração de débito, o que impõe a anulação de todos os valores dele decorrentes, nos termos do art. 166, V, do Código Civil, razão pela qual, agiu com acerto o Juízo de origem.

No que concerne ao dano moral, objeto do inconformismo do autor, entendo que a r. sentença não merece reparos. A mera discussão sobre a exigibilidade de débito, desacompanhada de interrupção efetiva do serviço essencial ou de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não é capaz de gerar, por si só, abalo psíquico indenizável.

Embora se reconheça a condição de saúde delicada da parte autora, o transtorno decorrente da cobrança indevida, prontamente sustada por meio de tutela de urgência, configura mero aborrecimento e dissabor cotidiano, sem força para lesionar os direitos da personalidade. Portanto, ausente a prova de qualquer desdobramento gravoso que ultrapasse o campo patrimonial, a improcedência do pleito indenizatório apresenta-se como medida de inteira justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada polo, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada, todavia,
a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação ao autor

GILBERTO FRANCO
, ante a gratuidade de justiça deferida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)